Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PICKPOCKET. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PESSOA DIVERSA DA INVESTIGADA. ENDEREÇO CORRETO. LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ENTORPECENTE E BALANÇAS DE PRECISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES DE MÉRITO CONTROVERTIDAS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O fato de o mandado de busca e apreensão, cumprido no local correto, indicar o nome de alvo diverso, não torna a medida ilegal. Ademais, a localização e apreensão de grande quantidade de droga e balanças de precisão, objetos diversos da busca determinada, configura o chamado encontro fortuito de provas, admitido pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, de questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Inteligência do artigo 313, I, Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.